Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade da Prova. Busca pessoal e veicular. Cerceamento de defesa. Desclassificação para uso pessoal. Privilégio. Fração. Confissão espontânea.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). A busca pessoal como se deu na hipótese -- após os réus acelerarem veículo e arremessarem sacola dele quando receberam ordem de parada -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal e veicular.
2 - Não há cerceamento de defesa no acompanhamento do réu na audiência de instrução pela Defensoria Pública se o advogado por ele constituído não se apresentou nos autos tempestivamente. E o advogado, ainda que constituído, recebe o processo no estado em que se encontra. Não se repetem os atos processuais.
3 - As circunstâncias em que ocorreu o flagrante -- réus aceleraram veículo após verem viatura policial, desobedeceram a ordem de parada e arremessaram sacola contendo porções de maconha, e, ao serem abordados, foram localizadas mais drogas no veículo (mais de 680g) e adolescente que os acompanhava - são provas suficientes do crime de tráfico de drogas em companhia de adolescente, sendo descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
4 - A grande quantidade de droga apreendida – 686,17g de maconha e 0,60g de cocaína - e a reincidência do réu, ainda que em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado e corrupção de menor), somados ao cometimento do crime ora em apuração em concurso de agentes e na presença de adolescente, tornam a conduta mais reprovável, afastando o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em relação ao segundo apelante.
5 - O c. STF, ao julgar recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral (ARE 666334 RG/AM), reafirmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser consideradas em uma das fases da individualização da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa.
6 - Quanto à fração de redução da pena pelo privilégio ao primeiro acusado, a quantidade e a natureza das drogas, constituem fundamento para modular o percentual de redução da pena, no tráfico privilegiado, desde que não se incorra em bis in idem.
7 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
8 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
9 - Apelações não providas.